Tribunal: TJPA
Processo: 0819148-44.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819148-44.2022.8.14.0028

APELANTE: IRACEMA MORAIS PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ABUSIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO INTERNO QUE REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória.

Questão em discussão:
Análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e da existência de vício de consentimento por dolo, bem como da configuração de danos materiais e morais decorrentes de práticas abusivas.

Razões de decidir:
A parte agravante limitou-se a repetir os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, sem se desincumbir do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática, que demonstrou de forma fundamentada a existência de vício de consentimento por dolo, falha no dever de informação e práticas abusivas na contratação.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.021 do CPC; arts. 6º, II e III, 14, 39, I, 42 e 51, IV do CDC; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJPA sobre cartão de crédito consignado e práticas abusivas em contratos bancários.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer nega provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 23480972), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível nº 0819148-44.2022.814.0028 interposto em desfavor de
IRACEMA MORAIS PEREIRA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão agravada manteve a condenação do banco agravante a: a) declarar a nulidade/inexistência dos débitos oriundos do contrato de reserva de margem consignável – RMC; b) restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples para os períodos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; c) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; d) arcar com os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id. 25471271)
, sustenta: 1) regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; 2) inexistência de dano material ante a inocorrência de ato ilícito; 3) ausência dos requisitos para devolução em dobro; 4) inexistência de danos morais e; 5) excessividade do valor indenizatório arbitrado.

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao recurso (Id. 2626824)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 28463058), preenchendo os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Restou demonstrado nos autos que o contrato nº 47683153 (Id. 21659861) concedeu à parte autora crédito no valor de R$ 1.206,97, com pagamento em parcela única, sem prazo específico para quitação. Todavia, os extratos catalogados (Id. 21659860) não evidenciaram uma única compra sequer com o cartão.

A simples leitura do instrumento contratual revela que a redação das cláusulas é obscura, criando a falsa impressão de que o desconto da RMC para pagamento mínimo da fatura mensal implicaria, em algum momento, na liquidação integral do saldo devedor. Esta conclusão não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo exclusivamente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, considerando que sobre o saldo restante da fatura incidem os denominados encargos rotativos do cartão, perpetuando a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros.

Nessa toada, o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado simples. Caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira, em evidente detrimento do consumidor.

A propósito, a modalidade contratual se mostra extremamente prejudicial ao consumidor, operando por liberalidade da instituição financeira, que concedeu crédito em patamar muito superior ao suportável pela parte autora, considerando que sua renda mensal era inferior ao valor disponibilizado. O permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito provoca superendividamento e dependência permanente do consumidor ao banco credor.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Pará, conforme precedentes citados na própria decisão, que reconhecem a abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado quando não observados os deveres de informação clara e adequada.

A título exemplificativo, repriso apenas a seguinte:

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA, ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, JULGADO EM 24/07/23)

Os argumentos apresentados pelo agravante já foram devidamente analisados e refutados na decisão monocrática, que demonstrou: 1) A existência de vício de consentimento por dolo, configurado pela falha no dever de informação sobre as reais características do produto contratado; 2) A configuração de danos materiais, consistentes nos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; 3) A legitimidade da devolução em dobro, ante a má-fé evidenciada pelas práticas abusivas; 4) A configuração de danos morais, decorrentes do superendividamento e dependência permanente causados pela modalidade contratual abusiva e; 5) A razoabilidade do valor indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como consignado na decisão agravada, a matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade dos prestadores de serviço por danos causados ao consumidor é objetiva, independente de culpa, exceto nas hipóteses de inexistência de falha na prestação, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14 do CDC).

Na espécie, reitero que restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente no vício de consentimento por dolo e na violação do dever de informação clara e adequada.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/09/2025